Tribunal: TJDFT
Processo: 0755015-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755015-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CLEBER ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCOITAÚ – UNIBANCO S/A contra decisão (ID 181689631) da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de CLEBER ALVES DE OLIVEIRA, determinou que o recorrente complemente o endereço para possibilitar o cumprimento da ordem de busca e apreensão de veículo e condicionou o deferimento de nova diligência à comprovação da localização do bem. Em suas razões (ID 54729222), alega que: 1) o bem móvel é de fácil circulação, dissipação, deterioração e ocultação; 2) não há previsão legal que imponha a comprovação da localização do veículo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja expedido mandado de busca e apreensão. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 54729226). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação parcial da tutela. Não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação de localização do bem, porque não existe previsão legal nesse sentido. Em regra, o credor somente dispõe do endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração do contrato. Exigir a comprovação de que o bem dado em garantia do financiamento efetivamente se encontra no endereço indicado pelo banco restringe o seu direito de ação, principalmente quando não há elementos que indiquem que a nova diligência será frustrada. Acrescente-se que o veículo pode ser facilmente transportado de uma localidade para outra, o que dificulta sua exata localização em um só endereço. Nesse sentido, consigne-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. CUMPRIMENTO ADSTRITO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. IMPOSIÇÃO DA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA ANULADA. I. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à “comprovação” da localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Sobretudo em um processo pautado pelo princípio da cooperação e que inclusive permite a superação de dificuldades do autor quanto à indicação do endereço do réu pela intercessão direta do juiz, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, não é razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. III. Se eventualmente restar evidenciado, depois do cumprimento ou da tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão no endereço indicado, que o autor agiu em desconformidade com a boa-fé e a lealdade processual, estará sujeito às sanções previstas em lei. IV. Não se pode impor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, na forma do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, sem que antes tenha sido positivado nos autos que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado ou não se acha na posse do devedor fiduciante. V. Não se pode concluir pela ausência ou perda do interesse processual na hipótese em que houve apenas uma tentativa de cumprimento do mandado de busca e apreensão e o autor indicou novo endereço para esse fim. VI. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1632770, 07126268820218070006, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no Pje: 25/11/2022) – grifou-se. Por outro lado, apesar de não ser exigida a comprovação da localização, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação. No caso, a certidão expedida pelo oficial de justiça informa que o endereço fornecido pelo autor está incompleto, visto que não foi informado o bloco (ID 181199297). Assim, a expedição do mandado de busca e apreensão depende da apresentação do endereço completo do local onde pode ser encontrado o veículo. DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão após a informação do endereço completo pelo autor. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator